Tribunal: TJPA
Processo: 0008493-95.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008493-95.2012.8.14.0028
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDO NONATO CALDAS ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL. REJEITADAS.
RECONHECIMENTO DO DIREITO COM EFEITOS RETROATIVOS.

MÉRITO
. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS. ENTE PÚBLICO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O PAGAMENTO. PRETENSÃO À ALTERAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. AFASTADA. TEMA 905 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.
Prejudicial de prescrição bienal e quinquenal.

A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Inaplicabilidade da prescrição bienal.

2.
A promoção por critério de antiguidade com efeitos retroativos a contar do dia 25 de setembro de 2004 fora efetivada somente em 11/05/2009, sendo este o termo inicial para contagem da prescrição, já que o reconhecimento do direito ocorreu apenas em 2009.
A ação foi ajuizada em 12/09/2012. Inocorrência da prescrição quinquenal.
Prejudiciais rejeitadas.

3.
Mérito.
Direito às diferenças salariais reconhecido.
A promoção desde o ano de 2007 deve retroagir a esta data, inclusive os efeitos patrimoniais. Ato administrativo que reconhece de forma expressa os efeitos retroativos da promoção. Estado do Pará que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o pagamento. Impossibilidade de imputar fato negativo ao autor.

4. Pretensão à alteração de juros moratórios. Afastada. Tema 905 do STJ.

5.
Apelação conhecida e não provida.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO , nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, no período de 31 de agosto a 08 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra RAIMUNDO NONATO CALDAS ALMEIDA, diante sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da Ação de
Cobrança (processo nº 0008493-95.2012.8.14.0028), ajuizada pelo apelado.

A sentença teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno a parte ré ESTADO DO PARÁ a pagar ao autor RAIMUNDO NONATO CALDAS ALMEIDA a diferença remuneratória entre a graduação de Soldado e Cabo no período de setembro de 2004 a setembro de 2008, cujos valores devem ser acrescidos de juros moratórios de 0,5% a partir da citação e correção monetária desde a data em que cada pagamento deveria ser realizado. Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, que ora arbitro em 10% do valor atualizado da causa. A presente sentença NÃO se submete ao reexame necessário, tendo em vista que a condenação é inferior a 500(quinhentos) salários mínimos, nos termos do art.496, § 3, inciso II, do Código de Processo Civil. Interposta apelação, e acostadas as respectivas contrarrazões, encaminhem se os autos ao TJPA.

Em razões recursais, o Estado do Pará, suscita a incidência da prescrição bienal e quinquenal ocorrência do fato, aduzindo que o termo inicial teria ocorrido com o não pagamento da diferença do soldo e seus reflexos no período requerido pelo apelado.

Aduz ainda que O apelado atualmente é, para todos os efeitos legais, Cabo da Polícia Militar desde 25/09/2004, conforme consignado no BG n° 085, de 11/05/2009, sustentando que sua promoção foi devidamente concretizada.

Alega que o Ente Público não pode ser condenado ao pagamento de valores retroativos referentes a período em que não houve contraprestação de serviços inerentes à patente superior por parte do militar, sob pena de enriquecimento sem causa. O servidor somente faz jus ao recebimento da remuneração quando efetivamente está no exercício da função, com os deveres e responsabilidades a ela imanentes, o que afirma não ter ocorrido. Também assevera que seria ônus do apelado comprovar que não recebeu os valores pleiteados.

De forma subsidiária pede que os juros sejam calculados a partir da citação e com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, como determina a Lei n° 11.960/2009, que alterou o art. 1°
F da Lei n° 9.494/97.
, quanto à correção monetária, pede que seja calculada com base na Taxa Referencial.

O apelado apresentou contrarrazões.

O Ministério Público deixou de manifestar-se sobre o mérito, por considerar que a causa não demanda intervenção do Parquet.

É o relato do essencial.

VOTO

1 DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos legais, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verifica se a pretensão do autor se encontra fulminada pela prescrição bienal ou quinquenal e, ultrapassada a prejudicial, se é devida a condenação do Estado do Pará às diferenças salariais do período retroativo a data da promoção do apelado ao posto de Cabo, bem como se a sentença deve ser reformada quanto aos juros e correção monetária.

1.1 DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. 1.
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Precedentes
. 2.
Em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Precedentes
. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 794.662/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015). (grifos nossos).

Diante disto,
não há que se falar em aplicação da prescrição bienal.

No concerne a alegação de que as parcelas pleiteadas estariam prescritas, deve ser observado que a promoção por critério de antiguidade com efeitos retroativos a contar do dia 25 de setembro de 2004 fora efetivada somente em 11/05/2009, sendo este o termo inicial para contagem da prescrição, já que o reconhecimento do direito ocorreu apenas em 2009.

Ademais confira-se o que dispõe
o art.202 do Código Civil, in verbis:

Art. 202.
A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI
- por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único.
A prescrição interrompida reco/meça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Em situação análoga a dos autos, a 1ª Turma de Direito Público assim decidiu:

“Malgrado a discussão acerca de qual normativa deva ser aplicada, uma vez que a alteração legislativa se deu após o fato, não é de se olvidar que
o pronunciamento que importou no reconhecimento do direito do apelante se trata de ato declaratório, porquanto declarou a existência de uma situação jurídica pré-existente. Logo, a sua eficácia ocorre em data anterior à sua entrada em vigor, sendo que, nesse caso, o pronunciamento administrativo produz efeitos em momento anterior a sua existência, havendo deslocamento de suas consequências para época em que não vigorava, para o passado; esta situação recebe o nome de retroatividade do ato administrativo.

Nesse diapasão, cabe, portanto, à Administração Pública, promover o militar à graduação ou posto superior ao que ocupar à época em que a ocorrência aconteceu, com antiguidade a partir dessa data, respeitadas as promoções posteriores, e, inclusive, o recebimento de valores a título de retroativos decorrentes da diferença de graduação ao longo dos anos.

In casu, observa-se que apesar do Decreto Governamental, que reconheceu o ato de bravura do apelante ter sido proferido em 06/06/2011, registre-se que o fato gerador se deu, como já afirmado, em 27/11/2007, de tal sorte que os efeitos funcionais e financeiros devem ser contados a partir dessa data, dado que o ato administrativo expedido pelo Chefe do Executivo Estadual importou no reconhecimento de uma situação jurídica materializada em momento pretérito.

Em sendo assim, o presente recurso comporta provimento com o fim de ser reconhecido o direito do apelante à retroação dos efeitos do ato administrativo que o promoveu à graduação de 3ª (terceiro) Sargento à data de 26/11/2007, importando, em consequência, efeitos funcionais para fins de promoção e remuneratórios
.

(TJPA. Processo nº

0046986-98.2012.8.14.0301. Relator. Des. Roberto Gonçalves de Moura. Julgamento em 02.12.2019).

Com efeito, considerando que a promoção com efeitos retroativos ocorreu em 11/05/2009 que a ação foi ajuizada em 12/09/2012, não há que se falar em prescrição.

Portanto, rejeito a prejudicial de prescrição quinquenal.

1.2 DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS

Conforme relatado,
o apelante afirma que o servidor somente faz jus ao recebimento da remuneração quando efetivamente está no exercício da função, com os deveres e responsabilidades a ela imanentes, o que afirma não ter ocorrido. Também assevera que seria ônus do apelado comprovar que não recebeu os valores pleiteados.

Cumpre esclarecer que o direito à promoção desde o ano de 2007 deve retroagir a esta data, inclusive os efeitos patrimoniais, não podendo o servidor sofrer prejuízos pela demora da administração em realizar sua promoção por antiguidade, ressaltando-se que o próprio ato administrativo deixa expresso os efeitos retroativos, senão vejamos (
Num. 1956275 - Pág. 12)
:

Art. 2° -
Promover pelo critério de antiguidade, em ressarcimento de preterição os policiais militares abaixo nominados.

A CABO PM COMBATENTE

SD PM RG 20479 RAIMUNDO NONATO CALDAS ALMEIDAS

Art. 3° -
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar do dia 25 de setembro de 2004, revogadas as disposições em contrário. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Quartel em Belém, 27 de março de 2009.

Quanto à alegação de caberia ao apelado comprovar a ausência de pagamento, Este Egrégio Tribunal tem jurisprudência pacífica acerca dessa matéria, sendo certo que por ser o pagamento fato que extingue a obrigação, a responsabilidade de comprová-lo é do Ente Público por força do art.373, II do CPC/15. Logo, incabível imputar prova de fato negativo ao servidor. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NOVO GESTOR MUNICIPAL QUE IMPUTA O NÃO PAGAMENTO À PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DO EX-PREFEITO.
MUNICÍPIO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O DEVIDO PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II DO CPC.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO DA DÉBITOS DA GESTÃO ANTERIOR NÃO INSCRITOS COMO RESTOS A PAGAR CARACTERIZARIA AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO À DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL. VERBA ALIMENTAR E MÍNIMO EXISTENCIAL. DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL, INDEPENDENTE DE TER SIDO A OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA NA GESTÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO QUE NÃO COMPROMETE O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA ANTERIORMENTE. ATRIBUIÇÃO IMPUTÁVEL AO ENTE E NÃO AO GESTOR. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O EX-PREFEITO. EX VI DO ART. 37, § 6º DA CR/88. QUANTO Á ISENÇÃO DE CUSTAS, DESPESAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, MERECE RAZÃO O RECORRENTE, POIS A FAZENDA PÚBLICA É ISENTA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DEMAIS EMOLUMENTOS, CONFORME DETERMINA O ART. 15, G DA LEI ESTADUAL N.º 5.738/93. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA ISENTAR O MUNICÍPIO RECORRENTE DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DEMAIS EMOLUMENTOS, MANTENDO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS DEMAIS TERMOS. UNÂNIME. (2015.04779635-35, 154.760,
Rel
. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO,
Órgão Julgador
1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA,
Julgado em
2015-12-14,
publicado em
2015-12-17).

3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA APELAÇÃO CÍVEL Nº 2014.3.014599-1 COMARCA DE ORIGEM: [...]
In casu, os Autores/Apelados demonstraram pelos documentos acostados a condição de servidores públicos municipais e o vínculo jurídico estatutário com a municipalidade, fato que foi ratificado também em audiência pelo preposto do município, que confirmou ainda que o antigo gestor da Prefeitura de Muaná não pagou os salários de dezembro de 2012 de todo o funcionalismo municipal.

Ademais, a apelante não produziu qualquer prova em sentido contrário, ônus que lhe incumbia à luz do que estabelece o artigo
333
,
II
, do
CPC
.

Destarte, comprovado o vínculo e a prestação de serviços, obrigatório o pagamento das verbas salariais aos apelados. Por fim, quanto aos honorários, em juízo de apreciação equitativa, com supedâneo no artigo 20, § 4º, do CPC, mantenho a verba arbitrada no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), visto que este valor não se afigura aviltante nem excessivo e está em consonância com o princípio da razoabilidade, considerando que se trata de causa de menor complexidade e contra a fazenda pública. Ao exposto,
CONHEÇO E NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Muaná, mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

P. R
. Intimem-se a quem couber. Após o trânsito em julgado da decisão promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e, devidamente certificado, remetam-se os autos a origem. À Secretaria para as devidas providências.

Belém, (PA),
15
de março de
2016
.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora (
2016.00996953-02
, Não Informado, Rel.
EDINEA OLIVEIRA TAVARES
, Órgão Julgador
3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA
, Julgado em
2016-04-06
, Publicado em
2016-04-06
)

ACÓRDÃO Nº: SECRETARIA DA 3ª CÂMARA ISOLADA COMARCA DA CAPITAL REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO N° 0058334-50.2011.814.0301 APELANTE/SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ APELADO/SENTENCIANTE: MARCELO LUIZ BEZERRA DA SILVA RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. FGTS INDEVIDO. VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE COMPETE AO ESTADO DO PARÁ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 9494/97 [...]
Ônus da prova de pagamento de verbas salariais que compete ao réu. Ausência de prova documental.
- Nas condenações da Fazenda Pública, juros e correção monetária devem incidir de acordo com o disposto no art.
1º-F
da Lei n.º
9.494/97
. - Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário.
DECISÃO MONOCRÁTICA

[...]
Deste
modo, nos termos do art.
333
, do
CPC
, ao requerente incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu

direito e ao requerido o de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado. No caso, restou demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, ora apelado, em relação às verbas acima mencionadas, entretanto, não restou demonstrada a comprovação do pagamento pelo apelante.

[...]
. Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, com fundamento no art.
133
,
XI
do Regimento Interno deste Eg.
TJPA
. Em sede de Reexame Necessário, reformo a sentença objurgada para afastar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de
FGTS
, mantendo-se somente à condenação ao saldo de salário, aplicando-se correção monetária e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº
9.494/97
. Belém/
PA
,
29
de setembro de
2016
.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora (
2016.03975381-67
, Não Informado, Rel.
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
, Órgão Julgador
2ª

TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em
2016-10-20
, publicado em
2016-10-20
).

Portanto, não há razões para a modificação da sentença neste aspecto.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA.

Sobre o assunto, Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples
); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009
: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei

9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Assim, tratando-se de condenação
judicial de natureza administrativa referente a servidor público (
item 3.1.1)

) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples
); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009
: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.

A sentença fixou juros moratórios a partir da citação e no percentual de 0,5%, o apelante requer a aplicação
dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, entretanto, sua pretensão está em desacordo com o paradigma, já que o período compreendido na condenação envolve parcelas de 2004 a 2008.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
, CONHEÇO DA APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 31 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2020